Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728227-26.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BAPTISTELLO AGRAVADO: LAGO FRANQUIAS S.A DESPACHO Plantão Judiciário Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Carlos Alberto Baptistello, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, na ação de rescisão contratual c/c a obrigação de não fazer (Processo no 0717679-36.2019.8.07.0001), que indeferiu a liminar pleiteada. O agravante sustenta ser terceiro prejudicado em relação à decisão judicial, proferida nos autos da referida ação, que julgou pela rescisão contratual entre a franqueada, Hellen Janaina Marciana de Souza, e a franqueadora, LAGO FRANQUIAS S.A, e determinou o fechamento da atividade empresarial desenvolvida no ponto comercial situado na Avenida São Francisco de Assis, no 647, Loja 04, Jundiaí, Anápolis. Assevera o agravante que é o novo proprietário e administrador da loja, e, por ser pessoa estranha à lide, possui capacidade para investir em qualquer negócio, de forma que a cláusula de barreira de não atividade, prevista no contrato de franquia, não lhe atinge. Afirma que a decisão que determinou o afastamento da franqueada foi integralmente cumprida. Ao final, roga pela atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou a interdição da empresa, até a análise findoura do feito. É o histórico necessário. Verifica-se que contra a decisão que determinou a interdição já fora proposto agravo de instrumento (ID 12583406 dos autos n. 0724866-98.2019.8.07.0000). Na instância recursal, buscou-se demonstrar que há diferença entre a nova empresa Sushibarka e a franquia Sushiloko e postulou-se a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão de interdição. O agravo interposto, distribuído a em. Desembargadora Nídia Correa Lima, teve a liminar indeferida. Confira-se o teor da decisão exarada pela em. Relatora: "Ao exercer o juízo de admissibilidade, constata-se que o presente Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela de urgência, estando, portanto, inserida na hipótese prevista no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos para o deferimento do pedido liminar formulado pela agravante. Isso porque somente o perigo na demora foi demonstrado, tendo em vista que o “decisum a quo” tem o condão de causar um dano grave e de difícil reparação à agravante, que se encontra impedida de continuar a exercer sua atividade empresarial, o que torna premente a análise da pretensão liminarmente deduzida no presente recurso. Todavia, não se faz presente a relevância da fundamentação recursal, ou seja, não se extrai das alegações vertidas pela agravante a probabilidade de provimento recursal, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, a tese recursal e a conduta adotada pela ré, ora agravante, mostram-se contraditórias, porquanto se insurge contra uma série de irregularidades no contrato da franquia “SUSHILOKO”, em que já houve inclusive sua resolução fática e, ao mesmo tempo busca a manutenção deste mesmo contrato, mesmo já utilizando outra marca (“SUSHIBARKA”). De fato, a própria ré/agravante reconheceu que não exerce mais suas atividades empresariais sob a franquia “SUSHILOKO”, tendo inclusive comunicado nas redes sociais que o “sushiloko vai mudar, mas continuaremos no local com um NOVO RESTAURANTE JAPONÊS, com muitas Promoções e muitas novidades” (sic). Acrescente-se que o próprio estabelecimento empresarial está desvinculado da franquia, havendo fotografias nos autos que indicam alteração dos cardápios e da própria fachada do estabelecimento com a nova marca “SUSHIBARKA”. Ocorre, no entanto, que a referida atividade empresarial não pode ser mantida, tendo o julgador de primeiro grau acertadamente, diga-se, observado a disposição contratual, em que a ré, ora agravante, obrigou-se a “não atuar no ramo de restaurante de comida japonesa, em especial em outra bandeira e/ou marca, pelo prazo de 04 anos contados da formalização da rescisão do contrato.”. A precitada disposição contratual refere-se à cláusula 126, que se encontra redigida nos seguintes termos, “verbis”: “Cláusula 126 - No caso de rescisão deste Contrato, por qualquer motivo, cessam imediatamente os licenciamentos, permissões e autorizações concedidas pela FRANQUEADORA ao FRANQUEADO, ficando este último, obrigado, de imediato, a devolver à FRANQUEADORA o MANUAL DE OPERAÇÃO, os programas de softwares, demais manuais e circulares que estiverem em seu poder, bem como retirar todas as sinalizações identificadoras da marca SUSILOKO®, inclusive as de seus fornecedores credenciados, sendo-lhe vedado, expressa e taxativamente, as transferências e/ou cópias desses documentos por qualquer meio ou processo; ou ainda liberá-los e repassá-los por outros meios a terceiros, durante a vigência do presente Contrato e mesmo ao término, pois as informações neles contidas se constituem SIGILO COMERCIAL, reconhecendo que o knowhow adquirido sobre o conceito SUSHILOKO® é resultante deste Contrato e, por isso, se obriga a manter confidência e sigilo em tudo quanto vier a conhecer e aprender por força do presente, bem como não atuar no ramo de restaurante de comida japonesa, em especial em outra bandeira e/ou marca, pelo prazo de 04 anos contados da formalização da rescisão do contrato”. Desse modo, constatada, “prima facie”, a violação à cláusula contratual, impõe-se manter a decisão agravada, de modo a impedir o exercício da atividade empresarial da ré/agravada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau." Vislumbra-se conexão entre a presente impugnação e o agravo já apreciado pela eminente Relatora, tendo em vista a identidade da causa de pedir. Ressalte-se que, nos termos do § 2o do artigo 3o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, é vedado o reexame de medidas já apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, inclusive respectivas reconsiderações. Isto posto, nada se tem a prover em sede de plantão. Brasília, 24 de dezembro de 2019 DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT em Plantão Judicial